Tribunal: TJPA
Processo: 0022273-40.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022273-40.2018.8.14.0401

APELANTE: RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0022273-40.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – ART. 155, § 4º, IV, CP – PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES AFASTADA. E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Não há que se falar em desclassificação para furto simples, eis que o delito foi cometido em concurso de agentes.
Para a caracterização do furto privilegiado, coisa de pequeno valor, no entendimento majoritário, é aquela que não ultrapassa um salário mínimo.
In casu
, a
res furtiva
ultrapassa o referido valor, tratando-se de cordão e pingente de ouro cravejado de diamantes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022273-40.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 02 de outubro de 2018, por volta de 16h30, MARIA ELISABETH RODRIGUES SIMÃO, ao sair de seu carro estacionado na Tv. 1º de Março esquina com a Rua Ó de Almeida, teve seu cordão e pingente de ouro arrebatados por duas pessoas, sendo uma delas posteriormente identificada como RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 30.10.2018, id-8494372.

Requer a apelante a desclassificação para o crime de furto simples e a aplicação do disposto no art. 155, § 2º, do CP, com a consequente substituição da pena de reclusão por multa e minoração da pena aplicada em seu patamar máximo (2/3).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
15/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
RENATA JESSYCA PEREIRA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções punitivas do art. 155, § 4º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Requer a apelante a desclassificação para o crime de furto simples e a aplicação do disposto no art. 155, § 2º, do CP, com a consequente substituição da pena de reclusão por multa e minoração da pena aplicada em seu patamar máximo (2/3).

Conheço do recurso.

1)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

Ressalto que restou comprovado nos autos, diante dos depoimentos colhidos em juízo, que o delito foi cometido em concurso de agentes. Senão vejamos.

A vítima
Maria Elisabeth Rodrigues Simão afirmou em juízo, id-8494378, que:
“estava chegando no comércio e ao estacionar seu veículo teve o cordão e o pingente de ouro arrancados de seu pescoço pela denunciada que estava acompanhada de um comparsa; que comunicou o fato a uma guarnição policial que logo encontrou a acusada e esta não tinha mais o cordão subtraído porque tinha entregue ao comparsa.”

A testemunha PM Elder Carlos Rosário de Carvalho afirmou em juízo, id-8494379, que: “
estavam em ronda e foram abordados pela vítima que afirmou ter sido roubada; que encontraram a acusada na rua 1º de março; que a vítima reconheceu e a denunciada confessou a prática delitiva, porém o cordão não foi recuperado.”

A palavra da vítima
se mostra firme e coerente, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações da testemunha ouvida em juízo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

(...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
(destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação para furto simples, eis que o delito foi cometido em concurso de agentes, conforme restou comprovado nos autos diante da palavra da vítima.

2)

DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 155, § 2º, DO CP

Não se trata a
res furtiva
de coisa de pequeno valor, eis que segundo a vítima era um cordão de ouro com pingente, medalha em ouro cravejada de diamantes. Sendo assim, não se aplica o disposto no art. 155, § 2º do CP. Ressalto que
para a caracterização do furto privilegiado, coisa de pequeno valor, no entendimento majoritário, é aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Logo, a
res furtiva
ultrapassa o referido valor, pelo afasto a pretensão da recorrente.

3)

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal
,
2 anos de reclusão e 10 dias multa, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente em regime aberto. Mantenho ainda
a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024